Tribunal: TJBA
Processo: 8010397-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010397-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO COSME DE ARAUJO ROCHA Advogado(s): TARCILIA TEIXEIRA CRUZ, ISABELLA FERNANDES BATISTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por servidor inativo contra decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença fundado em título executivo oriundo de mandado de segurança coletivo. A decisão agravada determinou o sobrestamento com base no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O exequente busca a implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) em seus proventos, no percentual definido no acórdão coletivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, que determinou a incorporação de gratificação em percentual exato e com base de cálculo definida, exige liquidação prévia e complexa, atraindo a incidência da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, ou se comporta a técnica da distinção processual ante a liquidez do título. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça afeta os processos que discutem a necessidade de liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. A finalidade do precedente em formação é orientar as execuções que demandam a comprovação do dano e do nexo de causalidade individual, exigindo liquidação por artigos ou arbitramento. 4. O título executivo que fundamenta o presente cumprimento de sentença não se reveste de natureza genérica. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000 definiu os beneficiários (servidores inativos e pensionistas com direito à paridade), a vantagem (GEAC), o percentual exato (31,18%) e a respectiva base de cálculo (vencimento básico). 5. Estabelecidos parâmetros objetivos, líquidos e específicos no título judicial, a individualização do crédito demanda apenas a apresentação de documentos funcionais do servidor e a realização de cálculos aritméticos elementares, conforme autoriza o Código de Processo Civil. 6. Sendo desnecessária a instauração de fase prévia de liquidação, afasta-se a adequação do caso concreto à ordem de suspensão do Tema 1.169, configurando nítida hipótese de distinção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença oriundos de mandado de segurança coletivo cujo título judicial estabeleça parâmetros objetivos e líquidos para a implementação de vantagem remuneratória, como percentual e base de cálculo definidos. 2. A execução direta mediante a apresentação de documentos funcionais e a elaboração de cálculos aritméticos afasta a natureza genérica da condenação e legitima a adoção da técnica da distinção processual para afastar o sobrestamento do feito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8010397-59.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, FRANCISCO COSME DE ARAÚJO ROCHA, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a decisão recorrida, determinando o regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça